Tribunal: TJSP
Processo: 0001591-66.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Pretendida concessão de prisão domiciliar – Genitora de menores de 12 anos – Sentenciada que cumpre pena em regime fechado – Requisitos do art. 117 da LEP não preenchidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001591-66.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante CARLA
MICHELE XAVIER DE MATTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001591-66.2020.8.26.0496 -Voto no 15.096
2
Agravo em Execução Penal no 0001591-66.2020.8.26.0496
Voto no 15.096
Agravo em Execução Penal Pretendida concessão
de prisão domiciliar Genitora de menores de 12
anos Sentenciada que cumpre pena em regime
fechado
Requisitos do art. 117 da LEP não
preenchidos Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por Carla Michele Xavier
de Mattos em face da r. decisão de fls. 20, que indeferiu pedido de concessão de prisão
albergue domiciliar.
Requer-se a reversão do desfecho, sob o argumento de que possui dois filhos
menores de 12 anos de idade dependentes de assistência materna, e que o pedido encontra
suporte no artigo 318 do Código de Processo Penal e ainda no artigo 117 da Lei de
Execuções Penais (fls. 01/08).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 25/28), anexou-se o juízo de retratação,
negativo (fl. 29).
A douta Procuradoria Geral de Justiça sugere o desprovimento do agravo (fls.
36/40).
É o relatório.
O recurso não merece acatamento.
A agravante, reincidente específica, cumpre pena definitiva de 05 (cinco) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, por condenação pela prática de tráfico ilícito de
entorpecentes (cf. fls. 40/41 dos autos da origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001591-66.2020.8.26.0496 -Voto no 15.096
3
O que se tem por aqui é que a prisão a que submetida atualmente no regime
fechado , decorre de efetivo cumprimento da pena, e não de prisão preventiva cautelar,
razão pela qual não faz jus a sentenciada à benesse perseguida, vez que o artigo 117 da Lei
de Execução Penal prevê essa possibilidade nas restritas hipóteses que enumera: “Somente
se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido
de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV -
condenada gestante”. (negritou-se)
Assim, referido dispositivo se aplica apenas aos sentenciados beneficiários do
regime aberto, o que não se verifica no presente caso, uma vez que a agravante, como dito,
está inserida no regime fechado.
Nesse sentido, o entendimento desta C. 13a Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA A
CONCESSÃO
DA
PRISÃO
DOMICILIAR

IMPOSSIBILIDADE PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA DEFINITIVA
Tratando-se de prisão
decorrente de sentença condenatória definitiva e não de prisão
preventiva, inviável a concessão da prisão domiciliar, nos
termos da decisão proferida pelo C. STF no Habeas Corpus no
143.641/SP. - Pena que está sendo cumprida no regime fechado,
tornando inviável a concessão da prisão albergue domiciliar,
nos termos do artigo 117 da Lei de Execução Penal. Recurso não
provido.” (negritou-se)
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0004420-09.2019.8.26.0996;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 1a RAJ; Data do Julgamento: 18/07/2019; Data de
Registro: 19/07/2019)
Saliente-se, ainda, que a Lei n° 13.257/2016, que alterou dispositivos do
Código de Processo Penal, notadamente o artigo 318, inciso V, também não socorre a
agravante, pois só se admite a concessão da prisão domiciliar, excepcionalmente, quando a
detenta está diante de prisão preventiva decretada, o que não é o caso, como visto, e desde
que comprove que o filho menor de doze anos de idade necessite de seus cuidados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001591-66.2020.8.26.0496 -Voto no 15.096
4
E, nesse terreno, não fez prova de sua imprescindibilidade aos cuidados dos
filhos menores, sendo insuficiente a simples juntada das certidões de nascimento
comprobatórias da filiação, de sorte que lhe cabia o ônus da comprovação de outros
elementos que pudessem atestar cabalmente tal necessidade.
E não se olvida que o C. STJ já admitiu a concessão da prisão domiciliar aos
sentenciados que se encontram em regime mais gravoso (semiaberto ou fechado), em
situações excepcionalíssimas, como, por exemplo, no caso de portadores de doença grave,
desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento
prisional em que se encontrem.
Sucede, contudo, que à agravante não se há de outorgar a benesse perseguida
com base nesse entendimento, porquanto também não se apresenta no contexto da
sobredita situação excepcional.
No mais, destaca-se, para concluir, que o pleito se baseia apenas no fato de a
agravante 'ser mãe de criança', não tendo sido apontadas quaisquer situações excepcionais e
extremas que justifiquem a concessão do benefício.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo.
MARCELO GORDO
Relator